Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0712407-67.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IVO DE MOURA VASCONCELOS APELADO: DEBORA ALINE VIEIRA DA SILVA DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 78, § único, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital